Tribunal: TJSP
Processo: 1500110-70.2020.8.26.0115
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de fiscalização e funcionamento dos exercícios de 2014 a 2018 - Município de Campo Limpo Paulista – Execução ajuizada em 14/1/2020 em face de executado falecido em 13/8/2016, conforme certidão de óbito juntada aos autos – Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda – Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de fiscalização e funcionamento dos exercícios de 2014 a 2018 - Município de Campo Limpo Paulista – Execução ajuizada em 14/1/2020 em face de executado falecido em 13/8/2016, conforme certidão de óbito juntada aos autos – Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda – Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA – A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é permitida na fase administrativa – Entendimento da Súmula 392 do STJ – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1500110-70.2020.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é apelado DURVAL
PESCE STELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1500110-70.2020.8.26.0115 -Voto no 12147
2
Apelação Cível no 1500110-70.2020.8.26.0115
Apelante: Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
Apelado: Durval Pesce Stella
Comarca: Campo Limpo Paulista
VOTO No 12147
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Taxa de fiscalização e
funcionamento dos exercícios de 2014 a 2018 - Município de
Campo Limpo Paulista Execução ajuizada em 14/1/2020 em face
de executado falecido em 13/8/2016, conforme certidão de óbito
juntada aos autos Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de
alteração do polo passivo da demanda Proposta a execução
fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado
na CDA A modificação do sujeito passivo da relação tributária
em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é
permitida na fase administrativa Entendimento da Súmula 392
do STJ Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito
Público Sentença mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA em face da sentença de fls.
12/17 que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485,
inciso VI do CPC/2015, em razão do falecimento da parte executada em data
anterior ao ajuizamento da ação.
Apela o município sustentando que o espólio não configura uma
pessoa distinta do falecido, devendo a responsabilidade patrimonial recair sobre ele,
e que os sucessores do executado não cumpriram com a obrigação legal de
comunicar a Fazenda Pública acerca do seu falecimento para fins de atualização
cadastral, de modo que é possível a substituição do polo passivo, nos termos dos
artigos 34 e 134, inciso II, ambos do CTN (fls.19/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1500110-70.2020.8.26.0115 -Voto no 12147
3
Não foram apresentadas contrarrazões, pois não completada a
relação processual.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007,
§1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 14/1/2020, pela Prefeitura
Municipal de Várzea Paulista objetivando o recebimento de taxa de fiscalização e
funcionamento dos exercícios de 2014 a 2018, em face de Durval Pesce Stella,
falecido em 13/8/2016, conforme certidão de óbito de fls.6/7.
Cabia ao Município, neste caso, utilizar-se da esfera administrativa
para acionar os responsáveis tributários, nos termos do disposto no art. 131 do CTN,
para que, quando da propositura da ação o requisito da legitimidade estivesse
devidamente atendido, prosseguindo a ação em face de quem de direito.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não é possível a
alteração do polo passivo para constar espólio ou herdeiros, em especial quando o
falecimento ocorreu antes da citação, por esbarrar na Súmula 392, do mesmo STJ
(AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, j.
21/08/2012, DJe 27/08/2012), cuja ementa encontra-se lavrada da seguinte forma:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA
EXPEDIDA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. O redirecionamento contra o espólio só é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1500110-70.2020.8.26.0115 -Voto no 12147
4
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter
sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso
dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Pública falecera
(6/4/1983) antes mesmo da constituição do crédito tributário (IPTU e
TSU do ano de 2001). Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no
REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 29/09/2010. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp 178.713/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, julg
21/08/2012, DJe 27/08/2012).
Ademais, os artigos 121 e 128 do CTN, que tratam da sujeição
passiva e atribuição de responsabilidade tributária, autorizam a Fazenda Pública a
exigir o crédito de quem de direito, alterando se necessário o polo passivo, desde
que na esfera administrativa. Em sede judicial, quando já definido o legítimo
devedor, passam a incidir as normas processuais que vedam qualquer alteração no
curso da demanda por ter sido o crédito já consolidado na esfera administrativa. É a
inteligência dos artigos 108 e 485, inciso VI do CPC/2015:
“Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária
das partes nos casos expressos em lei”
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual”.
A Súmula 392 do STJ pacificou a questão, quando dispôs que: “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1500110-70.2020.8.26.0115 -Voto no 12147
5
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (Súmula 392, 1a Seção, j.
23/09/2009, DJe 07/10/2009).
Consigna-se ainda a existência de inúmeros julgados deste E.
Tribunal nesse sentido, conforme se observa nas ementas abaixo transcritas:
“EXECUÇÃO FISCAL IPTU e Taxa Município de São Vicente
Insurgência contra decisão que extinguiu o feito, ante a ilegitimidade do
executado
Imóvel tributado alienado antes do fato gerador

Reconhecimento da exequente Pedido de alteração do polo passivo
Inadmissibilidade
Súmula 392 do STJ
Recurso não provido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Execução Fiscal julgada extinta
após oferecimento de exceção de pré-executividade pelo executado
Condenação da Municipalidade ao pagamento das custas e honorários
advocatícios Cabimento Precedente do Superior Tribunal de Justiça
Recurso não provido.”
(TJSP - Apelação Cível 0503030-11.2013.8.26.0590 - Relator
Desembargador Erbetta Filho - 15a Câmara de Direito Público - São
Vicente - J. 28/03/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU e Taxas (de Expediente, de Iluminação
Pública e de Limpeza) - Exercícios de 2001 a 2005 - Município de
Votorantim - Alegação de ilegitimidade passiva para figurar no polo
passivo da demanda, nos termos da Súmula no 392 do E. STJ, já que não
consta como devedora nas CDAs - Decisão rejeitando a objeção
processual oposta, com base na necessidade de comprovar que a
excipiente não teve a posse do bem imóvel, de acordo com o artigo 34 do
CTN - LEGITIMIDADE PASSIVA - Pessoa que não consta no título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1500110-70.2020.8.26.0115 -Voto no 12147
6
executivo que embasa a execução é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda - Impossibilidade de substituição da CDA para o
fim de alterar o sujeito passivo, nos exatos termos do enunciado de
Súmula no 392 do E.STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Cabimento - Acolhimento da objeção de pré-executividade e, por
conseguinte, da extinção da execução, em relação ao excipiente, gera a
condenação em honorários advocatícios, ante a configuração da
sucumbência - Decorrência lógica do princípio da causalidade -
Precedentes do E. STJ - Decisão reformada - Recurso provido. “(TJSP -
Agravo de Instrumento 2232652-28.2018.8.26.0000 - Relator
Desembargador Silva Russo - 15a Câmara de Direito Público J.
19/03/2019)
“APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU e taxa de remoção de lixo
domiciliar, exercício de 2008
Município de Santos
Pretendida
substituição do polo passivo da ação e prosseguimento da execução
contra os sucessores em razão do falecimento do executado em data
anterior à ocorrência do fato gerador do tributo Não cabimento -
Aplicação da Súmula 392 do STJ - Sentença mantida
RECURSO
IMPROVIDO”. (TJSP; Apelação 0505634-68.2009.8.26.0562; Relator
Desembargador Rodrigues de Aguiar - 15a Câmara de Direito Público -
Santos J. 15/12/2016)
Por fim, a alegada falta de atualização cadastral não exime o
município exequente do poder-dever de fiscalização para fins de lançamento dos
impostos, uma vez que se trata de obrigação tributária acessória que, se não
cumprida, pode sujeitar o contribuinte a penalidade administrativa, se houver
previsão na legislação municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1500110-70.2020.8.26.0115 -Voto no 12147
7
Ante ao exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do
voto.

Raul De Felice

Relator